Tribunal: TJES
Processo: 5018552-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018552-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 4ª Câmara Cível que, ao julgar agravo de instrumento, afastou a inversão do ônus da prova, mas manteve o indeferimento da denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ou omissões quanto à análise da responsabilidade do Estado e dos fundamentos jurídicos apresentados; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão impugnado enfrentou todos os fundamentos legais e contratuais invocados, inclusive a Cláusula 5.1.1 do Contrato de Gestão nº 001/2017 e os arts. 8º e 12 da Lei nº 9.637/98, concluindo que não há previsão expressa que obrigue o Estado a responder diretamente perante terceiros por débitos assumidos pelo IGH, não se configurando obrigação regressiva automática nos termos do art. 125, II, do CPC.

A alegação de erro material não se sustenta, pois o acórdão não afirmou que se buscava responsabilização direta e automática do Estado, mas interpretou que a pretensão prática da denunciação tinha esse efeito, citando inclusive precedentes do STJ que afastam a denunciação da lide quando utilizada meramente para transferir responsabilidade.

A tese jurídica foi adotada com base em interpretação sistemática e respaldada em jurisprudência do STJ, não havendo vícios a sanar, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
em face do acórdão prolatado por esta 4ª Câmara Cível, consubstanciado no documento identificado sob o ID nº 13197883, que, ao apreciar o Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, decidiu pelo parcial provimento do recurso para afastar a inversão do ônus da prova imposta em desfavor do agravante, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, (i) a existência de erro material no acórdão embargado, ao afirmar que o IGH buscava a responsabilização direta e automática do Estado, quando, segundo sustenta, sempre defendeu a denunciação da lide com vistas a assegurar o direito regressivo contra o ente público; (ii) omissão quanto à análise da responsabilidade contratual do Estado, derivada da Cláusula 5.1.1 do Contrato de Gestão nº 001/2017, a qual imporia ao contratante a obrigação de programar, no orçamento do Estado, os recursos necessários para a execução contratual; (iii) omissão quanto à responsabilidade legal do Estado, fundada nos arts. 8º e 12, § 1º, da Lei Federal nº 9.637/98, que asseguram às organizações sociais a liberação de recursos previstos no contrato de gestão; (iv) ausência de apreciação de precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, invocados para sustentar a possibilidade jurídica da denunciação da lide, inclusive em sede de ação monitória.

Ao final, o embargante requer a integração do acórdão, com o suprimento das omissões e a correção do erro material apontados, nos termos dos arts. 1.022, I e II, c/c art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, com fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, inclusive caso os embargos venham a ser rejeitados.

Conheço do recurso, porquanto tempestivo. Contudo, no mérito, entendo que a pretensão aclaratória não merece prosperar.

Consoante a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de cognição estrita, destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, portanto, a operar a reforma do julgado ou a amoldá-lo ao particular entendimento da parte recorrente, transmudando-se em sucedâneo de apelação para a rediscussão do mérito da causa.

No caso em tela, após detida e renovada análise do v. acórdão embargado, não vislumbro a presença de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante. Ao revés, o que se extrai de suas razões é um manifesto e indisfarçável inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado, a qual, embora contrária aos seus interesses, foi exposta de maneira coesa e robustamente fundamentada.

Analiso, pormenorizadamente, cada um dos vícios alegados.

O embargante alega que o acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que se buscava uma "transferência de responsabilidade" direta e automática ao Estado, porém, tal alegação não se sustenta. O voto condutor do acórdão demonstrou plena ciência da argumentação recursal, que se fundava no artigo 125, inciso II, do CPC, o qual trata, precisamente, da denunciação da lide àquele que, por lei ou contrato, está obrigado a indenizar,
em ação regressiva
, o prejuízo do vencido.

O aresto embargado, ao afirmar que a denunciação era
"incabível [...] para transferir responsabilidade" ou que configurava "mera tentativa de transferência de responsabilidade"
, não cometeu erro material, mas sim emitiu uma qualificação jurídica sobre o
efeito prático
da pretensão do embargante no bojo da ação de cobrança. O acórdão foi claro ao assentar que a denunciação da lide, na hipótese, introduziria fundamento novo e complexo na lide originária – a discussão sobre o (in)adimplemento do Contrato de Gestão pelo Estado –, o que, na prática, desvirtua o instituto e causa tumulto processual e indevido retardo na satisfação do crédito do fornecedor.

A conclusão do julgado foi a de que, embora possa existir, em tese, um direito de regresso do IGH contra o Estado, tal direito deve ser exercido em
ação autônoma
, e não pela via excepcional da denunciação da lide na ação de cobrança movida por terceiro. Nesse sentido, o acórdão expressamente consignou:
"O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de repasses pelo ente público pode ensejar ação autônoma de regresso, mas não justifica a denunciação da lide quando o objetivo é apenas transferir responsabilidade, porquanto resultaria em natural demora na solução do litígio [...]”.
Precedentes citados.

Portanto, não há erro ou omissão, apenas uma interpretação do instituto da denunciação da lide que, amparada em jurisprudência do c.STJ, restringiu seu cabimento para as hipóteses em que a obrigação de regresso é direta e automática, e não quando depende da análise de uma relação jurídica complexa e distinta daquela que constitui o objeto principal da demanda.

O embargante também assevera que o acórdão se omitiu na análise da
Cláusula 5.1.1
do Contrato de Gestão e dos artigos 8º e 12 da Lei nº 9.637/98. Todavia, o acórdão vergastado não apenas mencionou, como transcreveu e analisou os referidos dispositivos. A conclusão do Colegiado, contudo, foi a de que tais normas, embora estabeleçam a obrigação do Estado de efetuar os repasses financeiros e fiscalizar a execução do contrato, não criam um vínculo jurídico direto entre o ente público e os fornecedores contratados pela organização social, tampouco instituem uma garantia de pagamento ou uma obrigação regressiva automática apta a autorizar a denunciação da lide nos termos do art. 125, II, do CPC. O julgado foi explícito ao concluir:

"Entretanto, em que pese os combativos argumentos contidos nas razões de agravo, não há previsão expressa no contrato que obrigue o Estado a responder diretamente perante terceiros por débitos assumidos pelo IGH. [...] o contrato prevê que os repasses financeiros são de responsabilidade do Estado, mas eventual inadimplência nos repasses não cria vínculo direto entre os fornecedores do IGH e o Estado, não se configurando obrigação regressiva automática nos termos do art. 125, II, do CPC."

Cito ainda o seguinte:
"[...] sendo incabível, portanto, a denunciação da lide na presente hipótese, com fundamento no art. 125, II do CPC ou nos demais dispositivos legais que determinam apenas o dever do estado de repassar recursos e fiscalizar o contrato firmado exclusivamente entre eles."

O que o embargante qualifica como "omissão" é, na realidade, a adoção de tese jurídica contrária à sua, devidamente fundamentada na interpretação sistemática do contrato e da legislação de regência.

Por fim, no que concerne à suposta ausência de apreciação de precedentes jurisprudenciais, o acórdão embargado não apenas os enfrentou, como lastreou sua decisão em farta e atualizada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a qual corrobora o entendimento de que a denunciação da lide não se presta a eximir o denunciante de sua responsabilidade, atribuindo-a a terceiro. Cito, por exemplo, o AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES e o AgInt no AREsp 1.230.412/SP, ambos mencionados no voto condutor (entre outros também citados), que são uníssonos em afastar o cabimento da denunciação quando ela tem por escopo apenas transferir responsabilidade à terceiro, porquanto resultaria em natural demora na solução do litígio - afinal, resultaria na remessa dos autos para uma Vara da Fazenda Pública.

O julgado, portanto, não ignorou a jurisprudência, mas sim a aplicou de forma criteriosa e consentânea com os fatos postos sob análise, concluindo pela sua inaplicabilidade para amparar a pretensão do embargante.

Resta evidente, pois, que o presente recurso não busca a integração do julgado, mas sim sua integral reforma. O embargante, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, tenta reabrir a discussão sobre o mérito da controvérsia, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que, para fins de admissibilidade de recursos às instâncias superiores, não se exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a questão jurídica federal ou constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, o que, como demonstrado, ocorreu na hipótese. Ademais, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez